Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0024730-91.2008.8.11.0041- Cód. 354312- Proc. 4055/2008, proposta em desfavor de SUPER BABY COMERCIAL LTDA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Renajud, na tentativa de localização de bens em nome do devedor.
O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem diz se refere à execução de título extrajudicial, em face do Agravado, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, à época o valor da dívida era de R$ 12.150,38, débito o qual vem buscando receber de todas as formas, sem êxito.
Narra que diante da infrutífera pesquisa de valores nas contas e investimentos bancários do Agravado e visando a celeridade processual, o Agravante postulou pela consulta ao sistema Renajud, na tentativa de localizar de bens em nome do devedor.
Sustenta ser desnecessário o esgotamento de diligência para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora via sistema Renajud.
Argumenta que cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a efetividade da demanda.
Salienta que as ferramentas Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Infojud foram implementadas no sistema jurídico brasileiro, como mecanismos de auxílio na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional.
Destaca que “o legislador foi enfático ao positivar o princípio da satisfatividade, que dispõe que as medidas executivas se processam no interesse do credor, em busca da máxima efetividade para recuperação do crédito e satisfação do direito da parte exequente”.
Com essas considerações, requer a concessão de antecipação de tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido e deferir o pedido de pesquisa ao sistema Renajud com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) A pesquisa postulada no ID 64349036., já foi efetivada nos autos e restou infrutífera, razão pela qual, INDEFIRO.
Deverá o exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.. (...)” (ID. 128408691 - Pág. 19).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO o almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário